Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. SUSPENSÃO PELO DETRAN/DF. PODER REGULATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0716400-57.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com a finalidade de determinar ao DETRAN/DF que dê prosseguimento ao processo administrativo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores (CFC) da parte autora até o julgamento da ação.
2. Na origem, a recorrente narra que teve negado o pedido de credenciamento de seu Centro de Formação de Condutores, para a Região Administrativa de Sobradinho, ao argumento de que a Instrução Normativa n. 475/2024, do DETRAN/DF, suspendeu o credenciamento de novos CFCs, embora tenha autorizado a abertura de novas clínicas médicas e de psicologia. Argumenta que a suspensão é injustificada, impede a concorrência e restringe indevidamente o acesso ao mercado, caracterizando abuso de poder regulatório. Liminarmente, pretende que seu processo seja analisado a fim de lhe evitar risco de dano, pois estaria prejudicada em seu intuito de dar início a atividade empresarial e que não haveria perigo de irreversibilidade da medida, pois pleiteia apenas o prosseguimento do processo, não a concessão do credenciamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do credenciamento de novos CFCs, imposta por instrução normativa do DETRAN/DF, caracteriza abuso de poder regulatório e ofensa à livre iniciativa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Os Centros de Formação de Condutores exercem atividade econômica privada que, no entanto, deve se submeter à regulação específica em razão da natureza técnica, educacional e de segurança pública de suas atividades, exigindo-se autorização estatal, pelo credenciamento, para que possam funcionar.
6. A atividade regulatória do Conselho Nacional de Trânsito, no que concerne à formação de condutores, consta expressamente do artigo 156, do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, constitui limitação legítima ao exercício da atividade empresarial dos Centros de Formação de Condutores, limitação que é reconhecida pela própria Lei 13.874/2019, em seu artigo 1o.
7. Nesse sentido, a Resolução CONTRAN n. 789, de 18 de junho de 2020, além de definir a atribuição do DETRAN para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores, estabelece que cabe ao órgão executivo de trânsito “elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados”.
8. Evidencia-se, assim, que a edição da Instrução Normativa n. 475, de 29 de julho de 2024, suspendendo o credenciamento e a autorização de funcionamento de novos Centros de Formação de Condutores está em conformidade com a atribuição que lhe foi destacada pelo órgão regulatório, afastando a probabilidade do direito invocada pela agravante.
9. Também não se verifica a existência do alegado perigo de dano, uma vez que não há direito subjetivo ao exercício de atividade econômica cuja regulamentação prevê a possibilidade de limitação estatal, segundo critérios administrativos cuja ilegalidade não restou demonstrada, ao menos em sede cognição sumária. Por fim, não há que se falar em reversibilidade da medida liminar pretendida, uma vez que dar início a procedimento cujo início se encontra vedado por norma regularmente editada é pretensão manifestamente antijurídica.
IV. DISPOSITIVO.
10. Agravo de instrumento não provido.
11. Sem honorários (Súmula n. 41, TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 156; Lei n. 13.874/2019, art. 1o; Resolução CONTRAN n. 789, de 18/06/2020; Instrução Normativa DETRAN/DF n. 475, de 29/07/2024.